Tribunal: TJMT
Processo: 1044070-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044070-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DANIEL LIPI ALVARENGA - CPF: 567.898.311-34 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DI
REITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. RECUSA DE ENTREGA FUNDADA NO DECRETO ESTADUAL No 808/2021. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO POR FATO DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 4o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES (CF, ART. 5o, XXXIV, “B”). ILEGALIDADE DO SOBRESTAMENTO ADMINISTRATIVO. HIERARQUIA DAS NORMAS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por servidor público militar e sua cessionária, determinando a entrega da Certidão de Crédito no 990923290, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 20.181,23, cuja entrega foi indevidamente obstada com fundamento no Decreto Estadual no 808/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão de entrega da certidão estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal no 20.910/1932; e (
ii
) definir se é legítima a recusa administrativa de entrega da certidão de crédito sob fundamento no Decreto Estadual no 808/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não corre enquanto o próprio devedor cria obstáculo que inviabiliza o exercício do direito do credor, nos termos do art. 4o do Decreto Federal no 20.910/1932.

Os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021 determinaram o sobrestamento de toda e qualquer emissão, reemissão, pagamento ou entrega de certidões de crédito, configurando causa suspensiva da prescrição.

O entendimento consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0501442-70.2014.8.11.0001 é de que o prazo prescricional não flui enquanto persistir o sobrestamento administrativo determinado pelo Estado.

A recusa da Administração em entregar certidão de crédito já emitida viola o direito fundamental à obtenção de certidões (CF, art. 5o, XXXIV, “b”) e afronta a Lei Estadual no 8.672/2007, que disciplina a expedição de tais documentos.

Ato infralegal não pode restringir direito previsto em lei ou criar condicionamentos à execução de obrigação reconhecida judicial e administrativamente.

A conduta estatal, ao reconhecer o crédito e emitir a certidão, mas se negar a entregá-la, configura
venire
contra
factum

proprium
e afronta aos princípios da boa-fé e da eficiência (CF, art. 37, caput).

A inércia administrativa na implantação do Sistema Integrado de Certidões de Crédito (SICC) não pode servir de fundamento para suprimir direito do servidor ou de seu cessionário.

A sentença, ao determinar a entrega da certidão à legítima cessionária do crédito, observadas as formalidades legais, está em consonância com a hierarquia normativa, a jurisprudência estadual e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão administrativa da emissão e entrega de certidões de crédito pelo Estado configura causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 4o do Decreto Federal no 20.910/1932.

É ilegal a recusa da Administração em entregar certidão de crédito já emitida, por violar o direito fundamental à certidão e a hierarquia normativa entre lei e decreto.

Atos normativos infralegais não podem criar restrições a direitos reconhecidos por lei ou decisão judicial.

O Estado não pode invocar sua própria ineficiência administrativa para negar cumprimento de obrigação legal e constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXIV, “b”, e 37, caput; Decreto Federal no 20.910/1932, art. 4o; Lei Estadual no 8.672/2007; Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0501442-70.2014.8.11.0001; TJMT, Apelação Cível no 1046184-56.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 334987357) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença (ID 334987356), proferida pelo douto Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DANIEL LIPI ALVARENGA e ANDRIA PÂMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE, julgou procedente o pleito autoral.

A petição inicial (ID 334986386) narra que o primeiro Recorrido, Daniel
Lipi
Alvarenga, servidor público militar, é titular de crédito salarial reconhecido em sede judicial, o qual foi administrativamente materializado na Certidão de Crédito no 990923290, emitida em 09/04/2011 no valor de R$ 20.181,23 (vinte mil, cento e oitenta e um reais e vinte e três centavos). Aduz que, diante da prolongada inércia estatal em entregar o documento, cedeu formalmente o referido crédito à segunda Recorrida,
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
, por meio do instrumento de ID 334986389. Não obstante, informa que o Estado Recorrente se recusa a efetivar a entrega da certidão, justificando sua omissão na suspensão imposta pelo Decreto Estadual no 808/2021, que condiciona tal ato à futura e incerta implantação do Sistema Integrado de Certidões de Crédito (SICC).

O Juízo
a quo
, na sentença vergastada, rechaçou a preliminar de prescrição arguida pelo ente público, acolhendo a tese de que o prazo prescricional se encontra suspenso por força dos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021. No mérito, reconheceu a ilegalidade da recusa administrativa, por entender que um ato normativo secundário não pode se sobrepor à Constituição e à lei, e julgou procedente o pedido para determinar a entrega da certidão de crédito à cessionária.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso inominado, no qual reitera, em suas razões, os seguintes pontos centrais: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que a certidão data de 2009 e a ação foi proposta apenas em 2025; e (
ii
) a impossibilidade jurídica do pedido, em razão da vedação expressa contida no artigo 18, § 2o, do Decreto Estadual no 808/2021. Postula, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 334987360), nas quais rebatem as teses recursais e pugnam pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a condenação do Recorrente em honorários sucumbenciais.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Conhecimento do Recurso

O recurso interposto é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual dele conheço em sua integralidade.

II. Da Prejudicial de Mérito: A Inocorrência da Prescrição

II.1. A Suspensão do Prazo Prescricional por Fato da Administração

Inicio
a análise pela prejudicial de mérito arguida pelo Estado Recorrente, a qual sustenta a consumação da prescrição quinquenal da pretensão autoral. O ente público argumenta que, tendo sido a Certidão de Crédito no 990923290 emitida no ano de 2009 e a presente demanda ajuizada somente em 2025, o lapso temporal de cinco anos, estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, teria inequivocamente se esgotado.

Contudo, com a devida vênia ao esforço argumentativo do ilustre Procurador do Estado, tal alegação não encontra amparo fático ou jurídico nos autos. A tese recursal desconsidera, de modo fundamental, um elemento central e decisivo para o correto deslinde da controvérsia: a existência de um obstáculo intransponível, criado e mantido pela própria Administração Pública, ao exercício do direito dos credores, o que, por força de lei, atrai a aplicação de causa suspensiva da prescrição.

Conforme robustamente demonstrado na instância de origem e corretamente reconhecido pelo juízo sentenciante, a fluência do prazo prescricional foi paralisada por atos normativos emanados do próprio Poder Executivo Estadual. O Decreto Estadual no 766/2011, em seu artigo 2o, estabeleceu de forma inequívoca o seguinte comando: "
Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada, no âmbito do Poder Executivo Estadual, toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.
".

Esta diretriz de sobrestamento foi, anos mais tarde, reafirmada e mantida pelo Decreto Estadual no 808/2021, que, em seu artigo 18, § 2o, dispôs: "
§ 2o Fica suspenso, no âmbito da SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este artigo.
"

A edição e a manutenção da vigência desses decretos representam, na prática, um ato do próprio devedor que tornou impossível ao credor a busca pela satisfação de seu crédito, seja pela via administrativa (pagamento, compensação), seja pela simples obtenção do documento físico necessário à adoção de outras providências. Esta situação fática e jurídica amolda-se com perfeição à hipótese normativa de suspensão da prescrição prevista no artigo 4o do Decreto Federal no 20.910/1932, diploma que rege a matéria em âmbito nacional: "
Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
"

Ora, se a própria Administração, por ato de império, determina o sobrestamento de "toda e qualquer" forma de pagamento, recebimento ou entrega das certidões, condicionando a retomada de tais atos a uma providência futura e de prazo incerto – a implantação do Sistema Integrado de Certidões de Crédito (SICC) –, é ela mesma quem provoca a "demora" a que alude o dispositivo legal. A inércia do credor, neste particular cenário, não decorre de sua vontade ou negligência, mas é compulsoriamente imposta pelo devedor. Não se pode, sob pena de manifesta violação da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, princípios basilares de um Estado Democrático de Direito, penalizar o credor com a perda de sua pretensão por uma inação que não lhe pode ser, de modo algum, atribuída.

Adicionalmente, agrava a posição do Recorrente o fato, documentalmente comprovado nos autos, de que, em resposta a requerimento administrativo, a própria SEPLAG informou expressamente que "não há previsão para a implementação do Sistema Integrado de Certidão de Crédito (SICC)" (ID 334986392, p. 17). Esta confissão administrativa corrobora, de forma irrefutável, a permanência do obstáculo e, por conseguinte, a contínua suspensão do prazo prescricional. O Estado não pode, a um só tempo, criar um impedimento por prazo indefinido e dele se valer para, em comportamento contraditório, arguir a prescrição do direito que ele mesmo impede seja exercido.

II.2. A Pacificação da Matéria no Âmbito da Jurisdição Estadual

A questão, aliás, não é nova e já foi objeto de profunda análise e uniformização por este sistema de Juizados Especiais. O Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0501442-70.2014.8.11.0001, cuja
ementa foi devidamente colacionada nas contrarrazões e na própria sentença de piso, pacificou a controvérsia, fixando um enunciado de observância obrigatória que espanca qualquer dúvida remanescente sobre o tema. Conforme deliberado pelas Turmas Recursais Reunidas, firmou-se o seguinte entendimento:

"O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional."

A
ratio

decidendi
do referido incidente é límpida: enquanto perdurar o sobrestamento imposto pela própria Administração, não se pode cogitar de início ou curso do prazo prescricional contra o credor. A pretensão de exigir o cumprimento da obrigação (seja a entrega do documento, seja o pagamento do valor) não nasce (
actio
nata
) enquanto o devedor, por ato próprio e unilateral, impede sua exigibilidade.

Diante do exposto, e considerando que o Recorrente não logrou produzir qualquer prova de que o SICC foi efetivamente implementado e de que o sobrestamento administrativo foi, por consequência, revogado, concluo, com segurança, que o prazo prescricional para a pretensão dos Recorridos permanece suspenso. Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito, mantendo irretocável a r. sentença neste particular.

III. Do Mérito Recursal: A Ilegalidade da Recusa na Entrega da Certidão

Superada a questão prejudicial, adentro ao mérito do recurso, no qual o Estado de Mato Grosso insiste na tese de que a determinação judicial para a entrega da certidão de crédito seria juridicamente impossível, dada a expressa vedação contida no já mencionado artigo 18, § 2o, do Decreto Estadual no 808/2021.

A tese, mais uma vez, não se sustenta. A recusa administrativa, embora formalmente fundamentada em um ato normativo infralegal, revela-se, em sua essência, manifestamente ilegal e abusiva, porquanto colide frontalmente com preceitos de hierarquia superior e com princípios basilares do Direito Administrativo.

III.1. A Violação à Hierarquia das Normas e ao Direito Fundamental à Certidão

A Certidão de Crédito no 990923290 não representa uma mera expectativa de direito. Trata-se da materialização de um crédito líquido e certo, no valor de R$ 20.181,23, cujo direito fundamental já foi reconhecido pelo Poder Judiciário em decisão transitada em julgado e, posteriormente, confirmado pela própria Administração Pública, que emitiu o referido documento, conforme demonstra o "espelho" da certidão acostado aos autos no processo administrativo (ID 334986392, p. 16).

A entrega de tal documento ao seu titular (ou, como no caso, ao seu legítimo cessionário) não é um ato sujeito à discricionariedade da Administração; é, em verdade, uma obrigação vinculada, que decorre diretamente do direito fundamental à obtenção de certidões, assegurado de forma peremptória pelo artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal:

"Art. 5o (...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;"

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual no 8.672/2007, que disciplina a matéria no âmbito deste Estado, prevê a expedição da certidão como o instrumento idôneo para a comprovação dos créditos titularizados pelos servidores públicos. Um decreto, que por sua natureza jurídica é um ato normativo secundário, cuja função é garantir a fiel execução da lei, não pode inovar no ordenamento jurídico para criar restrições que a própria lei não previu, e muito menos para suprimir um direito fundamental expressamente garantido pela Carta Magna.

Ao condicionar a entrega de um documento essencial à defesa e ao exercício de um direito patrimonial já constituído à implantação de um sistema eletrônico interno, o Decreto Estadual no 808/2021 subverte a hierarquia normativa. A organização administrativa interna e a implementação de ferramentas tecnológicas são meios para garantir a eficiência e o cumprimento da lei; não podem, jamais, ser convertidos em fins em si mesmos, servindo de pretexto para o descumprimento de obrigações legais e constitucionais.

Nesse exato sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como bem apontado na sentença e nas contrarrazões, já se consolidou, como se extrai do lapidar julgado proferido na Apelação Cível N.U 1046184-56.2021.8.11.0041, cuja ementa transcrevo no ponto pertinente:

"3. O sobrestamento da emissão de certidão de crédito salarial e o seu fornecimento aos interessados padece de ilegalidade, por afrontar o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna e a Lei Estadual
n.°
8.672/2007."

III.2. A Vedação ao Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
) e a Violação ao Princípio da Eficiência

A postura adotada pelo Estado Recorrente configura, ainda, um claro e inaceitável comportamento contraditório. A Administração, por um lado, reconhece a existência do crédito e emite formalmente a certidão. Por outro, recusa-se a entregá-la ao credor, alegando a sua própria morosidade e ineficiência em implementar, por mais de uma década, um sistema de controle.

Tal conduta ofende o princípio da boa-fé objetiva, do qual emana a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Não é lícito que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, transferindo ao cidadão o ônus de sua ineficiência organizacional, que se arrasta, no mínimo, desde a edição do primeiro decreto em 2011.

Ademais, o princípio da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, impõe à Administração o dever de agir com presteza, perfeição e rendimento funcional. Manter um servidor e, posteriormente, seu cessionário, em um estado de espera indefinida por um documento que materializa um direito de natureza salarial já consolidado é a própria antítese da eficiência. É a consagração da burocracia como obstáculo ao direito, e não como instrumento para a sua realização.

Portanto, a sentença recorrida, ao determinar a entrega da certidão de crédito à Recorrida
Andria

Pâmmela

Zumerle
Furtado
Delatorre
, na qualidade de legítima cessionária do crédito (conforme instrumento de ID 334986389), com a devida e prévia notificação ao Estado devedor (ID 334986387 e ID 334986388), nada mais fez do que aplicar o bom direito, garantindo a efetividade da jurisdição e a concretização de uma obrigação já formalmente reconhecida e consolidada, superando a barreira ilegal e abusiva imposta pela própria Administração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões aqui expendidas.

Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026